Tribunal: STF
Processo: HC 73427
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-05
Data de publicação: 1996-11-05

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL
PENAL.
CRIME DE INCÊNDIO DOLOSO EM BEM PÚBLICO. PENA:
INDIVIDUALIZAÇÃO, DOSIMETRIA, FUNDAMENTAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS:
AGRAVANTES E ATENUANTES: COMPENSAÇÃO E PREVALÊNCIA. PROVAS.
"HABEAS CORPUS".
Alegações de que
a) - houve ofensa ao princípio constitucional da
individualização da pena;
b) - não foram levadas em consideração circunstâncias
judiciais relevantes, favoráveis ao paciente;
c) - ocorreu contrariedade entre a circunstância judicial
reconhecida e outros elementos da sentença;
d) - foi ilegal a fixação da pena.
1.      A sentença de 1º grau, confirmada, no ponto, pelo acórdão
impugnado, indicou as circunstâncias e as conseqüências do crime,
que, com base no art. 59 do Código Penal, justificaram a fixação da
pena-base acima do mínimo legal.
2.      Para bem se entender quais foram, em minúcias, essas
circunstâncias e conseqüências, não basta examinar o tópico da
sentença que as aponta, ao ensejo da fixação da pena. É preciso
examiná-la por inteiro.
3.      É satisfatória a fundamentação da pena, se, não só no
tópico a isso destinada na sentença, mas, também, ao longo desta,
são indicadas as circunstâncias legais e judiciais que a justificam.
Precedentes.
4.      A sentença tinha razões suficientes para fixar a pena-
base, para todos os condenados, inclusive o paciente, acima do
mínimo legal, sobretudo em face das conseqüências do delito
coletivo, de que ativamente participou, sendo ele, ademais, um
Serventuário de Justiça, que não poderia dar o mau exemplo de se
envolver em desordens, violências e em destruição de bens públicos,
como aconteceu.
5.      Não procede a alegação de que a sentença desconsiderou a
boa conduta social, a personalidade e os bons antecedentes do
acusado, ora paciente. É que não os negou, em nenhum tópico. E,
levando em conta todas elas, não poderia reduzir a pena além do
mínimo legal.
6.      Mas, tendo em consideração as conseqüências do crime
coletivo, de que o paciente ativamente participou, poderia fixar a
pena-base, acima desse mínimo, como fez.
7.      Também não colhe a alegação de que as circunstâncias
atenuantes relativas à menoridade e à influência de multidão em
tumulto, deveriam se sobrepor à circunstância objetiva das
conseqüências do crime. É que estas últimas não são, propriamente,
circunstâncias legais agravantes ou atenuantes da pena, mas, sim,
circunstâncias judiciais que só entram em consideração, no momento
mesmo da fixação da pena-base (art. 59 do C. Penal). Não sujeitas,
por conseguinte, ao confronto de que trata o art. 67.
8.      E isso foi observado no caso.
9.      Fixada a pena-base e não havendo circunstâncias
agravantes da pena (art. 61 do C.P.), passou o Juiz às atenuantes do
art. 65, entre as quais a da menoridade (art. 65, I) e a relativa a
ter o agente cometido o crime sob a influência de multidão em
tumulto, se não o provocou. E por isso reduziu a pena.
10.     Cabia, porém, o acréscimo de 1/3, por se tratar de
incêndio praticado contra bem público (art. 250, § 1º, II, "b", do
C.P.). E por isso a pena sofreu esse acréscimo.
11.     Em suma, a pena foi satisfatoriamente fundamentada, não
havendo qualquer ilegalidade em sua fixação.
12.     Quanto a delitos outros, imputados ao paciente, no mesmo
contexto do crime coletivo, por eles não poderia sofrer condenação,
já que extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.
Mas isso não impedia o Juiz de considerá-los como meras
circunstâncias do delito pelo qual a condenação ainda era possível
(crime de incêndio qualificado).
13.     O fato de haver o Juiz reconhecido a circunstância
atenuante do art. 65, III, "e", não obstava a aplicação do aumento
previsto na alínea "b" do inc. II do § 1º do art. 250 do Código
Penal.
14.     Não é possível, no âmbito estreito do "Habeas Corpus",
reavaliar os elementos de prova sobre as circunstâncias do delito
coletivo, de que o paciente ativamente participou, para efeito de
eventual correção da dosagem da pena.
15.     "H.C." indeferido.